Tribunal: TJMT
Processo: 1035466-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035466-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLEM WANA SOUSA SANTOS - CPF: 025.828.701-29 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035466-20.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Kellem Wana Sousa Santos

Parte Recorrida(s):
Oi Móvel S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta:
16

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
– CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO –
CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2.

A Recorrente sustenta que a ré não trouxe aos autos o negócio jurídico que deu ensejo a dívida no valor de

R$ 269,70 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
,
e, que no presente caso há o dever de indenizar, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre a autora e a empresa de telefonia, por meio de contrato com biometria facial, e cópia da carteira de trabalho da autora (id.

127925661).

4.

Assim, tenho que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

5.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

1.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

3.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022